Tribunal: TJDFT
Processo: 0704596-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704596-40.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JORGE SEIF JUNIOR APELADO: RICARDO JOSE DELGADO NOBLAT D E C I S Ã O Pugna o apelante Jorge Seif Junior pela redesignação da sessão de julgamento do presente recurso (incluído na 18a Sessão Ordinária Presencial – 1TCR – 17/07/2025), sob o argumento de que, na mesma data, o seu advogado constituído, Dr. Daniel Leon Bialski – OAB/SP 125.000, possui outros “compromissos profissionais anteriormente assumidos”. Junta documento impresso em que consta designação de “SESSÃO ORDINÁRIA DA(O)10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL A REALIZAR- SE EM 17 DE JULHO DE 2025 (QUINTA- FEIRA), NA SESSÃO TELEPRESENCIAL, COM INÍCIO ÀS 13:00H, PELA PLATAFORMA TEAMS, COM INICIO ÀS 13:30 HORAS”, na qual, dentre outros, figura como advogado o nome do referido causídico. É o relatório. DECIDO. O pedido não comporta deferimento. Isso porque, constata-se da procuração e substabelecimento acostados aos IDs 72144855 e 72144856 que o advogado peticionante, Dr. Daniel Leon Bialski – OAB/SP 125.000, não é o único representante do apelante, porquanto também nomeados procuradores os advogados Alan Carlos Deodoro de Oliveira – OAB/RJ 184.283 e Luciana Barbosa Pires - OAB/RJ 130.715. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido, mantendo, pois, o julgamento do presente recurso na sessão do dia 17/07/2025. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora